Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-72.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003537-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS CARDOSO registrado(a) civilmente como FABIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 911.279.391-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (IMPETRANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (IMPETRANTE), LARISSA MAZNA DE SOUZA ARRAES - CPF: 324.654.558-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. COMUNIQUE-SE O JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT. ATENTE-SE PARA A EVENTUAL SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
– PROCEDÊNCIA –
NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE EM FAVOR DA VÍTIMA
– SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA

A prisão cautelar é medida excepcional que somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os delitos que se apuram possuem pena máxima em abstrato menor que quatro anos, e considerando a primariedade do paciente e a inocorrência de descumprimento de medidas protetivas, incabível a prisão cautelar por não preencher qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, ainda que se trate de crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiar contra a mulher.

Mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fábio dos Santos Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Os impetrantes apresentaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi preso em 29 de fevereiro de 2021, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, contra sua ex-esposa.

Narram que a vítima declarou que sofreu agressão e ameaça do paciente, mas afirmam que não há provas nesse sentido e que nem sequer foi efetuado o exame de corpo de delito, de modo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem mesmo a materialidade delitiva.

Argumentam que foi efetuado pedido de revogação da medida constritiva perante o Juízo de origem, porém o pleito foi indeferido ao fundamento de que houve descumprimento de medida protetiva anterior (processo n. 905-14.2019.811.0048).

No entanto, alegam que a referida medida protetiva, que foi determinada em junho/2019, não tem mais eficácia, ‘pois o casal nunca deixou de residir no mesmo imóvel, tendo inclusive formalizado casamento civil no dia 08 de agosto de 2019 restabelecendo a convivência matrimonial’ – Id. 78326979, p. 3.

Assim, sustentam que o decreto constritivo foi baseado exclusivamente nas palavras da vítima e em medidas protetivas que já perderam o objeto, mostrando-se desproporcional a manutenção da medida segregatícia.

Ademais, salientam os bons predicados pessoais do beneficiário, como primariedade e bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e que é possível no presente caso aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante de tais considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 78326979).

(...)”
– Id. 78629451, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
78629451
).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 80397986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 84084464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Fábio dos Santos Cardoso
, preso cautelarmente no dia 29 de fevereiro de 2021 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, na forma do art. 129, § 9º e do art. 147, ambos do Código Penal, perpetrado em desfavor de sua ex-esposa Larissa Mazna de Souza Arraes.

Ressai dos autos que o paciente e a aludida vítima conviveram maritalmente por seis anos e estavam separados há alguns meses antes dos fatos delitivos em apreço; e que possuem um filho que atualmente tem 3 anos de idade.

No dia dos fatos delitivos, o filho do casal estava sob a responsabilidade do beneficiário e quando a vítima foi buscá-lo o paciente começou a discutir com ela, ocasião em que, em tese, passou a agredi-la fisicamente, na região da cabeça e do abdômen, proferindo-lhe xingamentos e ameaçando-a de morte. Consta que a ofendida conseguiu se esquivar e sair do veículo onde se encontrava, e saiu correndo para ser socorrida, oportunidade em que pediu ajuda para um senhor que estava na calçada e ligou para seu genitor para narrar os fatos. Nesse ínterim, o paciente teria danificado o automóvel da vítima, quebrando o aparelho de som, o ar condicionado e outra peça, além de puxar o freio de mão, que fez com que o carro descesse sozinho e parasse no quebra-molas.

Após, o beneficiário saiu do local levando o filho e foi até a Polícia, onde a vítima estava noticiando os crimes.

Em decorrência disso, o paciente foi preso e, em audiência de custódia, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade acoimada de coatora entendeu pela conversão em prisão preventiva, com esteio no art. 313, III, e no art. 312 – garantia da ordem pública –, ambos do Código de Processo Penal.

Diante disso, os impetrantes apresentaram o presente
writ
argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, inclusive que não houve a comprovação da materialidade delitiva, pois o exame de corpo de delito não foi realizado; disseram que as medidas protetivas anteriores não têm mais eficácia, de modo que não houve seu descumprimento; ressaltaram ainda os predicados pessoais favoráveis do paciente e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão liberatória comporta provimento.

Importante
salientar que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, por se tratar de medida de caráter excepcional, podendo ser aplicada somente quando presentes os requisitos legais autorizadores.

No que se refere ao requisito do
fumus commissi delicti
, verifico que ficou demonstrado, especificadamente quanto à materialidade delitiva, dessume-se das informações prestadas pelo Juízo de origem:
“fora acostado ao feito relatório médico com os procedimentos do primeiro atendimento (lesões causadas na vítima), bem como fora realizado o exame de corpo de delito sob o nº. 200.1.02.2021.005728-01”
(Id. 80397986, p. 3).

Ocorre que para a decretação da prisão preventiva é necessário, além da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas no
artigo 312
do CPP –
garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –, assim como que esteja preenchido um dos requisitos previstos no
artigo 313
do mesmo diploma legal.

In casu
, a autoridade apontada como coatora justificou a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e entendeu como incurso no inciso III do art. 313 do CPP, por se tratar de crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiar contra a mulher.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo magistrado singular no decreto constritivo,
in verbis
:

“(...) Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Desta feita,
verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo indicado se trata de violência doméstica e familiar, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, III do CPP.

Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que as mesmas estão demonstradas nas investigações realizadas no caderno investigativo, consoante se verifica do auto de prisão em flagrante, nos depoimentos da vítima e testemunhais colhidos na Delegacia de Polícia.

Extrai-se das declarações da vítima, que o autuado passou a agredi-la fisicamente, bem como com palavras ofensivas na frente do filho do casal de apenas 03 anos de idade, bem como causou dano ao veículo da vítima.

Cumpre consignar que
em consulta junto ao sistema Apolo, já foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do investigado que em outra oportunidade já havia tentado contra a vítima, as quais encontram-se em plena vigência (número 905- 14.2019.811.0048/Juscimeira).

Assim, ao menos nesse momento processual, a prisão preventiva do indicado se faz necessária para garantir a integridade da vítima de violência doméstica.

Importante ressaltar, também, que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois o crime foi cometido na forma de violência doméstica contra mulher, havendo necessidade de se garantir medidas protetivas em favor da vítima (CPP, art. 313, III).

Ante o exposto, nos termos do art. 310 a 313 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, bem como pelo fato envolver violência doméstica, converto a prisão em flagrante de FABIO DOS SANTOS CARDOSO em prisão preventiva, a fim de garantir a integridade da vítima. (...)”
– Id. 78326998, pp. 3-4, destaquei.

Nota-se que se atribui ao paciente o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e de ameaça (art. 147 do CP), cuja pena máxima em abstrato, ainda que somadas, não ultrapassa quatro anos, razão pela qual não preenche o disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

Também não está preenchido o inciso II do referido dispositivo legal, ao passo que o beneficiário é primário e não registra nenhuma condenação transitada em julgado.

Quanto ao inciso III, apesar de tratar-se de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se verifica o descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas anteriormente.

Nesse ponto, conquanto a autoridade acoimada de coatora tenha fundamentado no
decisum
que havia medidas protetivas aplicadas em desfavor do beneficiário, pelo que consta do feito, tais medidas não estão mais vigentes, de modo que não houve o seu descumprimento.

O magistrado de origem, ao prestar informações neste
writ
, esclareceu que
“no dia 01/04/2020 este juízo revogou as medidas protetivas outrora deferidas nos autos nº. 905-14.2019.811.0048, ante a manifestação da vítima pela não necessidade das mesmas”
(Id. 80397986, p. 3).

Desse modo, a prisão preventiva no presente caso não se sustenta, porquanto está ausente a hipótese prevista no inciso III do art. 313 do CPP.

Sobre o tema, convém trazer precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E CRIME DE DANO – LEI MARIA DA PENHA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA. Com o advento da Lei nº 12.403/11, a prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas e, sendo-lhe imputado crime cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação à disposição expressa do art. 313, III, do CPP. Ordem concedida, ratificando a liminar”.
(TJMT,
HC
137472/2013, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4.2.2014, publicado no DJe 7.2.2014).

“(...) 2) Ainda que preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a imposição da prisão preventiva deve haver a cumulação do aludido dispositivo com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.3) Não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto as penas máximas em abstrato dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico não ultrapassam 04 anos de reclusão, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, e estando o acusado devidamente identificado, se torna manifesta a ilegalidade do decreto preventivo.4) Liminar ratificada e ordem concedida, de ofício, em definitivo, com determinação de providências no sentido de se fixar medidas cautelares alternativas à prisão e medidas protetivas de urgência em favor das vítimas.”
(TJMT,
HC
N.U 1012252-11.2018.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14.11.2018, publicado no DJe 14.11.2018).

Ademais, considerando que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em benefício da ofendida, entendo que não se pode presumir que a aplicação dessas medidas na hipótese vertente, ou das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes para a contenção do beneficiário e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Outrossim, a referida lei incluiu de forma expressa no artigo 282 do CPP o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse aspecto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 4º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Consoante se nota, não basta que os delitos em exame tenham sido perpetrados no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência, demandando prova inequívoca do deliberado descumprimento pelo agressor.

Nessa linha de raciocínio, não obstante a louvável preocupação do magistrado singular, a meu ver, a aplicação de cautelares diversas mostra-se, a princípio, adequada ao caso, mormente se considerada a

ausência de descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (CPP, art. 313, III), bem como a desproporcionalidade da segregação com o resultado final da ação penal.

Assim, tendo em vista que não estão preenchidos, cumulativamente, os pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, de rigor a revogação da custódia cautelar do beneficiário diante do evidenciado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente
Fábio dos Santos Cardoso
, porém, atento às peculiaridades do caso em apreço, considerando que os fatos em comento envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, entendo necessária a determinação de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

I) proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;

II) proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 500 metros;

III) proibição de frequentar a residência, trabalho e a casa da ofendida e de seus familiares;

IV) comparecimento e/ou participação de todos os atos do processo.

V) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

VI) manutenção de endereço atualizado nos autos;

VII) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Impende consignar que as medidas previstas nos itens I, II e III podem eventualmente serem flexibilizadas, de acordo com a expressa vontade e manifestação da vítima, em razão do filho menor do casal.

Por fim, importante destacar que havendo qualquer alteração no panorama fático ou o descumprimento das cautelares fixadas, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada.

Notifique-se a ofendida
Larissa Mazna de Souza Arraes
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
n
os termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021